Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da inexistência de abusividade da modalidade de contratação realizada por ele, a título de Cartão de Crédito com Margem Consignada e inexistência de qualquer ato ilícito ou abusivo praticado pela parte ré.
2. No recurso inominado, a parte autora requereu a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da contratação de empréstimo consignado da RMC (cartão de crédito), igualmente a reserva de margem consignável (RMC), devendo a parte ré ser condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente a título de empréstimo sobre a RMC, abatendo-se o valor utilizado pelo Recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de caso de cartão de crédito consignado, modalidade que possibilita a contratação de empréstimo com o uso de cartão de crédito, sem comprometimento da margem consignável.
4. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Observa-se que a questão posta em juízo não é de fácil e simplória solução, sem a realização de vários cálculos, e até mesmo a realização de exame pericial, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento. Isso tudo, sob a ótica das taxas de juros pactuadas a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
5. Ademais, na readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum, deve se observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. Frise-se que o entendimento da jurisprudência do ETJDFT é firme no sentido de que não se configuram vício de consentimento, tampouco falha no dever de informação na celebração dessa modalidade de contrato. Precedentes: Acórdão 1355339, 07036564220208070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1364963, 07239583220198070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1361531, 07222882820208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.
6. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença prevista no art. 509 do CPC no sistema dos Juizados Especiais Estaduais. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
7. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal e/ou cálculos não simples, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras de experiência comum e a adoção da tese "que reputar mais justa e equânime", a atuação do juiz do Juizado encontra limite na eficiência desses meios.
8. Por fim, se, a despeito do protagonismo judicial no campo probatório, o quadro fático persistir nebuloso, cabe ao juiz do Juizado reconhecer a vocação do sistema especial às causas simples e encaminhar as partes à Justiça Comum, onde a amplitude do palco probatório permitirá dirimir a questão com ampla produção probatória, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia, ou posterior liquidação de sentença, conforme seja o caso. Em que pese o entendimento anterior da turma, em sentido contrário do voto apresentado, este relator, analisando outros julgados e entendimento, entendeu por bem modificar seu entendimento em respeito ao princípio da colegialidade, vez que esse agora é o entendimento da nova formação da Turma.
9. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida para anular a sentença e extinguir o feito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.